Tribunal: STF
Processo: HC 222053
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Dosimetria. Redutor por tráfico privilegiado fixado em fração mínima com base exclusivamente na quantidade de droga apreendida. Fundamentação inidônea. 4. Agravo regimental desprovido.